Tribunal: CARF
Processo: 10380.005265/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005265/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
COMECE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVISTAS NA LEI N° 8.212/91. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. Torna-se cabível a manutenção do
lançamento da multa CFL 38 devidamente fundamentada quando não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005265/2007-13
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005265/2007-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 313/340), interposto contra o Acórdão no. 11-
20.032 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE –
DRJ/REC (e-fls. 283/293), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
Impugnação (e-fls. 41/59) interposta contra Auto de Infração CFL 38 DEBCAD 35.863.486-5
(e-fls. 03/15), lavrado por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições previstas na Legislação Previdenciária ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, no valor de R$ 11.568,83, consolidado em
31/07/2006, cientificado à interessada por via postal em 09/08/2006 (e-fl. 274).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/REC, transcrito em sua
essência, por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
O LANÇAMENTO
O lançamento em destaque refere-se ao auto-de-infração, DEBCAD n.° 37.863.486-5, o
qual decorreu do fato da empresa acima identificada haver deixado de exibir livros
contábeis e outros documentos após intimação efetuada pela auditoria fiscal,
contrariando desta forma o que dispõe o art. 33, §2°, da Lei n° 8.212/1991.
Em decorrência, foi lavrado o presente auto-de-infração, imputando-se multa no valor
de RS 11.568,83 (onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais c oitenta e três centavos),
com fundamento no art. 283, inciso II. alínea "j", do Regulamento da Previdência Social
-RPS, aprovado pelo Decreto n? 3:048/1999.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl 08), o contribuinte autuado deixou de
apresentar à fiscalização:
a) os livros Diário e Caixa referentes às competências 01 a 12/2005;
b) os contratos de representação; e
c) documentos comprobatórios dos registros contábeis listados.
O relatório fiscal da aplicação da multa indica o ato normativo que atualizou o valor da
penalidade e observa que durante a ação fiscal não se constatou a ocorrência de
circunstâncias que pudessem agravar a multa aplicada.
A IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do lançamento através da via postal, fl. 01 e 136, o sujeito
passivo apresentou em 23/08/2006, impugnação, fl. 20, sob número de protocolo
35176.002145/2006-84, na qual alega em síntese que:
a) o auto-de-infração foi lavrado fora do estabelecimento da autuada, fato que
caracteriza cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade do lançamento;
b) não tomou conhecimento dos termos de solicitação de documentos e esclarecimentos,
os quais também não lhe foram enviados juntamente com o auto-de-infração. Tal fato
também é motivo para nulificação do ato administrativo;
c) a imprecisão e falta de clareza quanto aos dispositivos que embasam o lançamento
caracterizam motivo que acarreta em sua nulidade;
d) as informações contidas no auto-de-infração são confusas e não espelham a realidade
dos fatos;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005265/2007-13

e) na NFLD n.° 35.863.488-1, a qual tem conexão com o presente lançamento, foram
detectadas falhas que acarretam no cerceamento do direito de defesa;
f) foram caracterizados como autônomos vários segurados empregados, conforme
comprova através de cópias de fichas de registro de empregados, que se encontram
anexados à defesa;
g) a autuação contemplou pagamentos a titulo de pró-labore e distribuição de lucros a
diretor, porém, a impugnante pode comprovar que as remunerações foram
contabifizadas, declaradas em GFIP, com recolhimento das contribuições devidas. As
distribuições de lucros foram registradas na contabilidade e objeto de declaração do
Imposto de Renda da pessoa jurídica e da pessoa física (junta GFIP das competências 01
a 12/2002 e declarações do Imposto de Renda ano-calendário 2002);
h) diversos pagamentos relativos a serviços prestados por pessoa jurídica, conforme
listado, foram considerados pagamentos a autônomos, conforme o "Relatório de
Lançamentos - RL" da citada NFLD..
Finalizando, pugna pela juntada posterior de documentos e requer a declaração de
nulidade do lançamento sob cuidado.
.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/03/2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
LAVRATURA
FORA
DE
ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Não é nulo o lançamento efetuado fora do estabelecimento do
sujeito passivo, quando o fisco possuia todos os elementos
necessários e suficientes para a caracterização da infração e
formalização do lançamento tributário.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/03/2004
SONEGAÇÃO
DE
ELEMENTOS
SOLICITADOS
PELA
AUDITORIA FISCAL. INFRAÇÃO
Deixar de apresentar informação ou documento, após regular
intimação
pelo
fisco,
caracteriza
infração
à
legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória
Lançamento Procedente
.
Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 27/03/2009, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 303), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/04/2009 (protocolo de e-fl.
313), onde repisa integralmente seus argumentos e suas pretensões de defesa já expostos em fase
impugnatória
5. É o relatório.
Voto
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005265/2007-13

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
7. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e, portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
8. Uma vez que a interessada apenas repisa seus argumentos impugnatórios já
cristalina e brilhantemente combatidos pela Instância de Piso, parte-se para a transcrição do Voto
da Decisão a quo, agora tomado como razões complementares de decidir, cf. facultado pelo
artigo 57, § 3o , Inciso III, do Anexo II do RICARF:
Voto
(...)
A impugnação é tempestiva, conforme data da ciência do lançamento em 09/08/2006, fl.
01, e data de apresentação da peca defensória em 23/08/2006, fl. 62, além de que
preenche os demais requisitos de admissibilidade, dela se conhecendo.
O fato do lançamento ter sido efetuado fora de seu estabelecimento, segundo o sujeito
passivo, é causa de sua nulidade, por afrontar o art. 10 do Decreto n.° 70.235, de
06/03/1972. Esta argumentação não apresenta consistência.
Não resta dúvida que a configuração da infração foi verificada a partir da omissão na
apresentação de documentos solicitados pelo auditoria durante a ação fiscal, que teve
lugar nas dependências da empresa. Se a fiscalização efetuou a impressão dos
documentos componentes do auto-de-infração em lugar diverso e os enviou pelo
correio, isso não é motivo para invalidar o lançamento.
Ademais, a determinação contida no Decreto n.° 70.235/1972,de que o auto de infração
será lavrado no local da verificação da falta, tem a ver com a jurisdição e,
conseqüentemente, com a competência. A lavratura do auto de infração pode ser feita
tanto no estabelecimento do infrator como na repartição fiscal, ou mesmo em
estabelecimento de outro contribuinte. O local fisico da confecção é irrelevante, desde
que a autoridade, repita-se, disponha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da infração c formalização do lançamento tributário. A jurisprudência
administrativa é pacífica nesse sentido.
Em apoio a nossa tese, transcrevemos abaixo ementas de julgados do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda:
AUTO DE INFRAÇÃO - AUDIÊNCIA PRÉVIA - Não é nulo o auto de infração
lavrado na sede da Delegacia da Receita Federal e remetido, para ciência do
sujeito passivo, por via postal com Aviso de Recebimento (AR), se a repartição
dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da
infração e formalização do lançamento tributário. (Acórdão n 9 105-3553, de
30/08/1989, I. °CC)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Não é nulo o auto de
infração lavrado na Sede da Delegacia da Receita Federal, se a repartição
dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da
infração e formalização do lançamento tributário. (Acórdão n." 105-10.335, de
16/04/1996, I.°CC)
NULIDADE - AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE - Sendo o
procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
qualquer nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a
fiscalização lavrar um auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005265/2007-13

consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta
oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso
administrativo.(Acórdão n.° 103-19.930, de 18/03/1999, l.°CC)
Quanto ao inconformismo da impugnante em razão de não ter tomado conhecimento das
intimações efetuadas pelo fisco, este carece de plausibilidade. Constata-se às folhas
13/14 e 15/17 dois Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, dos
quais os representantes do sujeito passivo tiveram ciência em 18/04/06 e 05/05/2006,
conforme assinaturas apostas em campo próprio dos termos.
Não haveria, então, necessidade de que estes TIAD fossem novamente encaminhados
juntamente como o resultado da fiscalização, posto que dos mesmos a impugnante já
houvera tomado prévia ciência.
Os fundamentos legais do auto inflacional estão bem delineados na capa do documento,
fl. 01, onde consta a descrição sumária da infração, o dispositivo legal infringido e a
fundamentação para aplicação da multa. A relação dos documentos que deixaram de ser
apresentados encontra-se exposta no relatório fiscal da infração, fl. 08, não havendo
margem para alegação referente a falta de fundamentação legal para autuação e falta de
clareza do relatório fiscal.
Alegações relativas a NFLD lavrada na mesma ação fiscal devem também ser afastadas,
posto que o anexo Instruções ao Contribuinte - IPC, fls. 02/03, indica em seu item 2.4
que a cada lançamento deve corresponder uma defesa, assim, argumentos relacionados à
notificação fiscal devem constar de impugnação especifica.
A notificada alega ainda que a fiscalização enquadrou segurados empregados na
categoria de autônomos, conforme demonstra através da juntada de cópias das fichas de
registro de empregados. Tal alegação não tem eficácia para afastar a autuação sob
desvelo, posto que não guarda correlação com a infração apurada.
A autuada apresenta declarações de Imposto de Renda através das quais pretende
comprovar que houve a correta declaração do pró-labore em GFIP. Ocorre que esta
documentação não tem força para afastar a aplicação da multa sob cuidado também pela
falta de pertinência com o auto inflacional que ora se analisa.
Também carecem de eficácia probatória as cópias de notas fiscais acostadas com a
defesa, posto que estes documentos não constam do rol daqueles que foram sonegados
ao fisco durante a ação fiscal.
Também carecem de eficácia probatória as cópias de notas fiscais acostadas com a
defesa, posto que estes documentos não constam do rol daqueles que foram sonegados
ao fisco durante a ação fiscal.
Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007 (DOU 24/08/2007), a qual regula o
processo administrativo fiscal concernente à exigência das contribuições
previdenciárias, é taxativa quando dispõe sobre o momento processual para
apresentação da prova documental. De acordo com o citado normativo, a faculdade
processual de juntada de documentos aos autos encerra-se com o término do prazo para
impugnação. No entanto, em situações excepcionais, previstas pela própria norma, a
autoridade julgadora poderá admitir a prova documental, mesmo depois de esgotado o
prazo de defesa. Eis a dicção da Portaria em comento:
Art. 7°A impugnação mencionará:
(...)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005265/2007-13

§2°A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do§1°.
(...)
Para que possa ser atendida a pretensão de juntada posterior de documentos, há de se
configurar uma das hipóteses previstas nas três alíneas acima transcritas. Assim, o
pedido para colacionar novos documentos a posteriori, sem a apresentação das
justificativas previstas na regra acima, não pode ser acatado.
Isso posto, VOTO pela procedência da autuação, mantendo a multa aplicada.
9. Com efeito didático é enriquecedor esclarecer que o artigo 59 do Decreto
70.235/72 enumera os únicos casos que acarretariam a nulidade dos atos dentro da lide
administrativa, e que não foram configurados na espécie:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
10. Sobremaneira enriquecedora ainda a citação das seguintes Súmulas deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, plenamente auto elucidativas:
Súmula CARF n° 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n° 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
11. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados, descabido o provimento do recurso e remanesce a obrigatoriedade do recolhimento
da multa caracterizada como obrigação acessória. Após cuidadosa análise de todos os quesitos,
que restaram afastados em sua plenitude, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à
Decisão a quo.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005265/2007-13

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital